Tribunal: TJMT
Processo: 1004770-54.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004770-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ODETE ROFINO DA SILVA - CPF: 779.802.631-20 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ODETE ROFINO DA SILVA - CPF: 779.802.631-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL, PROVEU EM PARTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA PARTE AUTORA, RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDA

ÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA PARTE AUTORA – NEGO PROVIMENTO
– SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO Nº 1004770-54.2016.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO

ODETE ROFINO DA SILVA

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

ODETE ROFINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recursos de

Apelações
interposto pelo
Estado de Mato Grosso e Odete Rofino da Silva
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV)
, julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou ainda, que à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009), e, após incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de

correção monetária pelo INPC desde a data em cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29-6-2009_, quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Insurge-se Odete Rofino da Silva contra a sentença
, pugnando pela reforma parcialmente a sentença, no tocante a parte dispositiva que ventila sobre a implantação por lei do Regime de Subsídio, porto que, a defasagem salarial em que se discute nos autos (URV), não foi compensada pelo Regime de Subsídio, já que este, caso tenha ocorrido, em tempo algum promoveu qualquer reestruturação financeira de carreira, o que explica a ausência de provas das alegações do Recorrido nos autos.

Pugnando para reformar a r. sentença, devendo ser suprimido da parte dispositiva da mesma a condicionante que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis,
devendo, portanto, o cálculo ser atualizado até a data da liquidação da sentença.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao recurso da parte autora.

O Requerido/Apelante
Estado de Mato Grosso insurge contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, do ingresso no serviço público posterior à conversão aplicada pela URV, do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares e da violação ao art. 85, § 4º, II, do CPC, sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, segundo,
pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença e finalmente, pela necessidade da observância do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Houve apresentação das contrarrazões pela Requerente/Apelada (ID. nº 8072327), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 8354602), manifestou que a intervenção do Ministério Público ocorre nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC entretanto, não se vislumbra a presença de nenhuma dessas hipóteses no vertente feito, absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020